Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO DE PREFERÊNCIA E ANTERIORIDADE DA PENHORA. PRECEDÊNCIA DA PENHORA DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, alegação de nulidade da penhora pelo terceiro interessado deve ser formulada em embargos de terceiro.
2. O STJ define que “a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência” (AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019).
3. No caso, a penhora pertinente ao feito executivo de origem, conforme registro R.22-569335, foi efetivada no dia 13/6/2018, e o termo de penhora data de 5/6/2018(certidão de registro de penhora de ID 31343243 - Pág. 8). Já na execução ajuizada pelo BRB, em que cedido o crédito para a terceira interessada, ora agravante, consta termo de penhora do imóvel lavrado em 22/7/2021 (ID 98255044 do processo 0736904-76.2018.8.07.0001). Portanto, correta a decisão agravada no sentido de que “tem preferência na alienação do referido bem e na satisfação do crédito vindicado o credor destes autos executivos” (ID 165155660 - Pág. 4).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.